Tribunal: STF
Processo: Rcl 39985
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Orivaldo Ribeiro em face suposto ato omissivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, consistente em não dar prosseguimento a execução de precatório (processo administrativo nº 0011128-84.1993.8.11.0000), em desrespeito ao determinado nas ADIs 4.357 e 4.453.
    2. Na inicial, o reclamante, de forma confusa, narra que o precatório em referência, datado de 1993, resultou de desapropriação realizada em 1988, já na égide da atual Constituição Federal. Afirma que o primeiro pagamento foi efetuado em 2008, no percentual de 70% do valor devido, referente à sete parcelas vencidas. Posteriormente, cálculos elaborados em 08.06.2010 acusaram o saldo positivo de R$ 109.115,50. Mas, em razão de pedidos de sequestro da 8ª parcela, foi determinada a elaboração de cálculos com a aplicação da Emenda Constitucional nº 62/2009, o quais indicaram, em 30.11.2010, valor negativo, na quantia de R$69.261,80.
    3. O ora reclamante requereu, então, a elaboração de novos cálculos, com base na decisão proferida no julgamento da ADI 4.453, declarando a inconstitucionalidade da EC nº 62/2009. Não obstante, em despacho de 28.01.2018, determinou-se a devolução da quantia recebida indevidamente. O reclamante utilizou-se de diversos meios judiciais para impugnar os cálculos. Por fim, interpôs “Agravo Regimental Administrativo Constitucional” em 01.04.2019, que alega estar sem resposta até então.
    4. Na presente reclamação, sustenta que “o Precatório em questão não poderia ser alcançado pelas normas contidas na EC-62/2009, na medida em que o mesmo fora emitido em 1993, portanto 16 anos antes da promulgação da indigitada EC”. Defende, ademais, que, “com o julgamento da ADI-4453, o posicionamento do TJMT., não mais poderia prosperar, ante a INCONSTITUCIONALIDADE da citada Emenda Constitucional”.
    5. Pede, ao final, o seguinte:
    “[...] seja recebida e Provida a presente RECLAMAÇÃO, para determinar o prosseguimento da Execução, referente às parcelas remanescentes INADIMPLIDAS; elaborando novos cálculos, incluindo os juros compensatórios e moratórios,(estes no percentual de 1% .m., a partir da entrada em vigor do novo Código Civil), assim como no prazo constitucional, e correção monetária nos termos da decisão recente dessa Suprema Corte, RE870.947, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal, não cumpra a obrigação no prazo assinalado, seja, incondicionalmente,determinado o SEQUESTRO, DE TODAS AS DEMAIS.( TRÊS PARCELAS VENCIDAS), por ser de Direito e Justiça; cumprindo-se assim essa Suprema Corte, a Prestação Jurisdicional pertinente, nos termos do Art. 992, CPC”. 
    6.  É o relatório. Decido
    7.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    8.  Na ADI 4.453, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg) questionou dispositivos da Resolução 291/2010, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ-PE), que tratava de serventias extrajudiciais no estado. A ação foi julgada prejudicada. É evidente, assim, a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado, que diz respeito a precatório, e o paradigma invocado. 
    9. Nas ADIs 4.357 e 4.425, O Plenário desta Corte julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 no regime constitucional de precatórios. Entre aquelas disposições, considerou-se inválido o art. 100, § 12, da Constituição, sob o fundamento de que “o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”. Isto resultou na inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    10. Após o referido julgamento, inseguros quanto às normas a serem observadas, alguns Tribunais simplesmente paralisaram o pagamento de precatórios, à espera de um pronunciamento do STF acerca da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009. Ao tomar ciência dessa informação, o Min. Luiz Fux proferiu a decisão que se alega violada, ordenando a retomada dos pagamentos, conforme a disciplina vigente até 14.03.2013, “respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro”. A referida decisão foi referendada pelo Plenário em 24.10.2013. 
    11. Em 25.03.2015, foi concluído o julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas ADIs 4.357 e 4.425. Na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. Quanto aos critérios de correção monetária, manteve a eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios da Fazenda Pública até a data daquela sessão, observados, no entanto, quanto aos precatórios da Administração Pública federal, os critérios previstos no art. 27 da Lei nº 12.919/2013 e no art. 27 da Lei nº 13.080/2015. 
    12.  Frisa-se que, no julgamento das mencionadas ações, foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, considerando válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a atualização dos precatórios expedidos ou pagos até a conclusão do julgamento da questão de ordem em que procedida à modulação (25/03/2015), determinando, a partir daí, a sua substituição pelo IPCA-E (ou pela Taxa SELIC, no caso dos créditos tributários). Deste modo, não há que se falar, no caso, em violação à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 4.357 e 4.425, já que o precatório foi expedido antes do marco nelas estabelecido.
    13. No entanto, o que o reclamante pretende, na verdade, é a não aplicação da EC nº 62/2009, ao fundamento de que o precatório em questão fora expedido antes de sua promulgação. No entanto, a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mell;, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    14. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator